Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. Os fatos descritos nos autos da ação penal se amoldam, em tese, ao delito de ameaça, cuja pena máxima cominada abstratamente é de 6 (seis) meses e é tido como crime de menor potencial ofensivo, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal para processá-lo e julgá-lo, nos termos do que disciplina o art. 61 da Lei n. 9.099/1995.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juizado Especial Criminal de Ceilândia (Juízo Suscitado).